Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-61.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000916-61.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLOS MARQUES DA SILVA - CPF: 700.414.901-34 (RECORRENTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000916-61.2019.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorrido(s):

CARLOS MARQUES DA SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –– REGISTRO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PELA PROMOVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - MANUTENÇÃO DE GRAVAME NO VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – GRAVAME INDEVIDO -FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Desnecessária a intervenção de terceiros e a extinção do feito, posto que se trata de fraude perpetrada por terceiro e de risco da atividade da promovida, que aufere lucros com as contratações e deve suportar os riscos do negócio, cabendo a mesma ação de regresso contra eventual causador do prejuízo.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo negativa de contratação entre as partes e não restando comprovada a legitimidade do gravame de rigor a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A manutenção indevida de gravame, sobretudo após reclamações administrativas configura ilícito e enseja o dever de indenizar por dano moral, sobretudo pelo fato do promovente ter sido impedido de realizar a venda do veículo gravado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido quando fixado em excesso.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00)
e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e confirmou a liminar que determinou a baixa do gravame
, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL
, mantendo os efeitos da tutela, para:

a)
CONDENAR, a Reclamada
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
a pagar a quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados a Reclamante
CARLOS MARQUES DA SILVA
, e por se tratar de responsabilidade extracontratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b)
Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes neste processo.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da matéria ante a necessidade de intervenção de terceiros, no caso a OK AUTOMOTIVE SUPORTE E SERVICOS EIRELI CNPJ: 16.921.612/0001-57, para que ingresse no feito e preste os esclarecimentos devidos quanto ao recebimento do valor.

Afirma que atuou como mero agente financeiro, não tendo praticado qualquer ato ilícito decorrente dos fatos. Sustentou que os fatos não passaram de mero dissabor e que o valor arbitrado fora desarrazoado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do quantum indenizatório fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ANTE A NECESSIDADE DE INTERVEÇÃO DE TERCEIROS

Afirmou a parte promovida, ora recorrente, que é essencial denunciar a lide a empresa beneficiária, OK AUTOMOTIVE SUPORTE E SERVICOS EIRELI CNPJ: 16.921.612/0001-57, para que ingresse no feito e preste os esclarecimentos devidos quanto ao recebimento do valor, de modo que o processo deve ser extinto ante a inadmissibilidade do procedimento no âmbito dos juizados especiais.

Em que pese as alegações da promovida de necessidade de intervenção de terceiros e necessidade de extinção do processo, por incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da matéria, verifico que desnecessária a intervenção de terceiros no presente caso, posto que se trata de fraude perpetrada por terceiro e de risco da atividade da promovida, que aufere lucros com as contratações e deve suportar os riscos do negócio, cabendo a mesma ação de regresso contra eventual causador do prejuízo.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que adquiriu o veículo Hilux SW4 Chassi 8AJBA3FS8G0223301, 2016/2016, placa QKB 1383-MT, ZERO KM em 14/04/2016, tendo efetuado o pagamento à vista.

Afirma que em abril/2019, quando fora realizar a venda do mesmo para Alana Katiuscia e, após encaminhar a documentação para transferência de propriedade no DETRAN, teve conhecimento que em janeiro/2019, foi realizado um gravame em seu veículo pela reclamada oriundo de um contrato de crédito, oferecendo o bem como garantia, sendo que tal contrato foi realizado por terceiro de nome Fernando de Alencar.

Afirma que fora vítima de fraude e que não tem nenhuma relação jurídica com a reclamada que justifica o gravame imposto no veículo e mesmo tendo efetuado reclamações administrativas, não obteve solução, tendo perdido a transação relativa à venda do veículo.

Ingressou com a presente, buscando a resolução da situação, e os danos suportados pelo constrangimento vivenciado.

Em sua defesa, a empresa reclamada afirma que não tem responsabilidade pelo ocorrido, visto que também foi vítima de fraude, sendo que a pessoa de Fernando de Alencar apresentou recibo de compra e venda (DUT) assinado, oferecendo o bem em garantia e que se trata de mera financiadora.

O magistrado a quo julgou parcialmente procedente a pretensão condenando a promovida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e confirmou a liminar que determinou a baixa no gravame, contra tal sentença se insurge a promovida, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Pois bem.

Entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas para reduzir o valor da condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Compulsando os autos e as provas produzidas verifico que em que pese as alegações do reclamado, verifica-se que o DUT apresentado pelo “fraudador”, não estava assinado pelo vendedor, que no caso deveria ser o autor, e tampouco estava reconhecido firma em cartório, sendo evidente que a reclamada foi negligente em aceitar um veículo em garantia sem a comprovação da propriedade.

Ademais o promovente acostou na inicial o DUT devidamente preenchido em nome Alana Katiuscia, que seria a compradora do veículo, cuja transação restou frustrada.

A fraude que gerou o gravame no veículo é incontroversa, porquanto em sede de defesa a promovida assume a ocorrência, entretanto, afirma que também fora vítima de fraudador.

Assim, restou comprovada a falha na prestação do serviço em razão de registro de
gravame de alienação fiduciária indevido e negociação de
bem de terceiros sem sua anuência.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O registro indevido de gravame configura falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, havendo dano moral a ser indenizado, sobretudo diante das reclamações administrativas frustradas e frustração na venda do veículo.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020